Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por coproprietária de imóvel comum, pleiteando indenização mensal por uso exclusivo do bem pelo ex-cônjuge, após a dissolução do casamento.
2. O requerido/apelante alega ter arcado com integralidade das prestações do financiamento e das taxas condominiais, requerendo compensação com o valor da indenização.
3. Sentença reconheceu o dever de indenizar pelo uso exclusivo, fixando o valor com base em laudo pericial, e indeferiu o pedido de compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há obrigação de indenizar o coproprietário excluído da posse direta pelo uso exclusivo do imóvel comum; e
(ii) saber se as parcelas do financiamento e encargos pagos pelo ocupante autorizam compensação com os valores devidos a título de aluguel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.319 do CC, é devida indenização ao condômino alijado da posse pelo uso exclusivo do bem indivisível.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto ao direito à indenização, salvo renúncia expressa ou convenção entre as partes.
7. Incontroversa a exclusividade da posse pelo apelante desde a separação, bem como a copropriedade e a não alienação do imóvel.
8. A compensação requerida foi objeto de ação anterior com decisão transitada em julgado, inviabilizando reanálise por este juízo.
9. O valor locatício de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) foi fixado por laudo pericial, sem impugnação pelas partes, devendo ser adotado.
10. A jurisprudência admite extinção do condomínio e alienação judicial de bem indivisível financiado, e reconhece o dever de indenização proporcional pelo uso exclusivo.
11. A interpretação do art. 1.320 do CC reforça o direito à divisão da coisa comum a qualquer tempo, sendo a pretensão imprescritível.
12. Alegações genéricas do apelante não infirmam os fundamentos da sentença. Não há obrigação do julgador de rebater todos os argumentos, bastando a fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
Tese de julgamento:
1. O coproprietário que utiliza imóvel comum de forma exclusiva, sem autorização dos demais, deve pagar indenização proporcional à quota-parte dos coproprietários excluídos da posse.
2. O pagamento de encargos do financiamento e taxas condominiais não autoriza, por si só, compensação com valores devidos a título de indenização por uso exclusivo, se já decidido em ação própria.”